Tribunal: STF
Processo: RHC 262672
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.029.320/MG (e-doc. 19).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto. O Juízo da execução deferiu a prisão domiciliar, considerando a inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado. 



    3. O Ministério Público formalizou agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento, em 26/08/2024, para afastar o recolhimento domiciliar, apontando a necessidade de observância das providências estabelecidas, pelo STF, no julgamento do RE n° 641.320/RS. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou o citado writ no STJ. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção do recorrente custodiado em condições mais gravosas do que as do regime estabelecido na condenação, o semiaberto. Aponta violado o disposto no verbete vinculante nº 56, e os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.  



    6. Busca o deferimento de prisão domiciliar para o cumprimento da pena.   



    7. O Ministério Público Federal, mediante parecer, requer o não provimento do recurso (e-doc. 52).



    8. Este recurso ordinário em habeas corpus foi distribuído por prevenção ao HC nº 251.615/MG.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Além disso, as questões veiculadas neste recurso ordinário foram submetidas a este Supremo no HC nº 215.615/MG, de minha relatoria, tendo sido negado seguimento ao writ em decisão publicada em 28/01/2025, com trânsito em julgado em 08/02/2025. Em que pese a existência de óbices ao conhecimento da ação de habeas corpus, a matéria de fundo foi analisada, não tendo sido verificada qualquer ilegalidade na manutenção do recorrente em cumprimento da pena no regime inicial semiaberto no estabelecimento no qual custodiado. Confira-se o trecho a seguir da referida decisão:



    “(...) Decido. 



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Tribunal de Justiça, ao revogar a decisão do Juízo de origem pela qual deferida a prisão domiciliar, fez ver a não observância, pelo magistrado de primeira instância, dos parâmetros estabelecidos no Verbete Vinculante nº 56. Confira-se o trecho a seguir:



    [...] Contudo, a ausência de estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena não autoriza, por si só, a concessão do excepcional recolhimento domiciliar, isso porque o próprio STF no bojo do citado recurso extraordinário manifestou:[...] 



    Outrossim, observa-se que apesar da decisão ter sido pautada na Súmula Vinculante n.º 56, a mesma não foi cumprida, eis que o referido precedente de observância obrigatória determina: “havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



    Dessa forma, têm-se que os parâmetros fixados na Súmula não foram observados, uma vez que o Juízo de origem não cuidou de deferir a saída antecipada aos sentenciados que estavam próximos de progredir de regime. 



    Assim, entendo que ao permitir ao reeducando, condenado pela prática de delito hediondo com resultado morte, que cumpra sua vasta pena ainda restante em regime semiaberto domiciliar, fere não apenas o princípio da legalidade, mas também a isonomia entre os demais detentos em regime similar, bem como o princípio da individualização da pena. 



    A respeito da impossibilidade e inviabilidade da concessão automática da prisão domiciliar excepcional com fulcro na S. V. n.º 56, tem-se o Tema 993 do STJ que assim dispõe: 



    [...] 



    Ressalto ainda que nos termos do Decreto Estadual n.º 48.659/23, cabe ao Poder Executivo, por meio da SGV (Superintendência de Gestão de Vagas), que se trata de Órgão vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP -, coordenar e controlar as atividades relativas à movimentação de presos entre unidades prisionais e promover a autorização de matrícula ou transferência de presos. 



    Assim, entendo que não há que se falar na incidência da Súmula Vinculante n.º 56 pelo Poder Judiciário sem a prévia oitiva da SEJUSP acerca da possibilidade ou não do cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, bem como em razão da não observância do Tema 993 do STJ. 



    Por fim, destaco que não obstante seja preferencial que o custodiado permaneça acautelado próximo à sua família, tal possibilidade pode ser afastada por questões imperiosas de conveniência e oportunidade na organização do sistema carcerário. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: [...] 



    Diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para revogar o benefício da prisão domiciliar concedida ao sentenciado.” (e-doc. 7, grifos nossos)



    10. No STJ, o Ministro Relator, apesar de não conhecer da impetração, frisou o acerto da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça, destacando que “o Juiz das execuções criminais, ao deferir a custódia domiciliar ao ora reeducando, deixou de cumprir, com eficácia, a Súmula Vinculante n.º 56, que assim determina: A falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do RE 641.320/RS.” Acrescentou que “a prisão domiciliar não pode ser a primeira opção, devendo-se antes adotar as medidas acima propostas, a fim de se evitar prejuízo aos executados que já estariam, há mais tempo, cumprindo pena em determinado regime e que devem ser beneficiados, prioritariamente, com a saída antecipada.” (e-doc. 10). Recomendou ao magistrado responsável pela execução que, “caso efetivamente haja falta de vagas no regime semiaberto, no sentido de que promova, com brevidade, a saída antecipada de outro condenado que cumpre pena no regime intermediário, com menor saldo a cumprir, concedendo a este a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, abrindo-se, em consequência, vaga no regime intermediário para o ora paciente, de acordo com o estabelecido no julgamento do RE n.º 641.320/RS” (grifos nossos). 



    11. Os pronunciamentos das instâncias antecedentes estão em conformidade com a jurisprudência do STF, não havendo ilegalidade manifesta a ser reparada. Nesse sentido: 



    Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Crime militar. Concussão. Regime aberto. Alegada ausência de vaga. Incidência da Súmula Vinculante 56 do STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 2. Eventual ausência de estabelecimento adequado na comarca não autoriza a automática concessão de prisão domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 56/STF, ao enunciar que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS...” 3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.



    (HC nº 134.946/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/08/2018, p. 30/08/2018; grifos nossos)



    Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental e de Revisão criminal. Tráfico de drogas. Regime semiaberto. Alegada ausência de vaga. Incidência da Súmula Vinculante 56 do STF. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. Além disso, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. Eventual ausência de estabelecimento adequado na comarca não autoriza a automática concessão de regime aberto ou domiciliar. Incidência da Súmula Vinculante nº 56/STF, ao enunciar que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS...”. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para que o Juízo da execução penal, após o incidente de unificação das penas impostas ao paciente, observe as diretrizes fixadas pelo Plenário do STF no RE 641.320 e na Súmula Vinculante 56 do STF.



    (HC nº 141.648/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/10/2018, p. 07/02/2019; grifos nossos)



    12. Ademais, conforme consta dos autos, o Juízo de origem, em data posterior ao julgamento do agravo em execução pelo Tribunal de Justiça, proferiu decisão viabilizando a realização de trabalho externo em instituições públicas ou conveniadas, bem assim, a saída da unidade prisional, entre 6h00 e 19h00, a fim de conseguir proposta de emprego (e-doc. 4). Com efeito, o alegado quanto ao fato de o paciente haver conseguido atividade laborativa em local próximo à família, em cidade diversa daquela onde resgata sua pena, não repercute em termos de direito à colocação em custódia domiciliar, como pretendem os impetrantes. Isso porque, como mencionado pelo Tribunal de Justiça, e conforme orientação desta Corte, “a transferência do local de cumprimento da pena imposta para localidade que favoreça a convivência familiar do reeducando não constitui direito líquido e certo, de modo que sua concessão fica adstrita aos critérios de conveniência e oportunidade da administração penitenciária” (HC nº 230.628/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01/08/2023, p. 04/08/2023). 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.” (grifos no original)



    12. Assim, ainda que distintos os atos coatores perante o STJ, mas com a mesma matéria de fundo, tendo em vista a duplicidade de ações, tem-se a inadmissibilidade desta (segunda) irresignação. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator